Tribunal: TJMT
Processo: 1004596-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GIOVAN JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 736.248.611-15 (RECORRENTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ATO REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente GIOVAN JESUS DE OLIVEIRA postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito do valor de R$ 1.905,43 (mil, novecentos e cinco reais e quarenta e três centavos), em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Na espécie, vislumbra-se que o Recorrente, na exordial, alegou que foi surpreendido com negativação indevida de débito não contratado.

3. Ocorre que a empresa Recorrida na contestação apresentou as faturas inadimplentes, bem como comprova através das faturas a utilização de cartão de crédito no período de 01/2019 à 12/2019, com pagamentos.

4. Outrossim, a Recorrente não comprova a adimplência das faturas, portanto, não há como reconhecer como ilícita a cobrança realizada pela Recorrida.

5. Entendo que a Recorrida desincumbiu de seu ônus probatório, enquanto, a Recorrente se limita em sustentar que a Recorrida apresentou apenas tela sistêmica.

6.

Improcedência da ação é medida impositiva.

7. Litigância de má-fé afastada, eis que a Recorrente apenas exerceu ao seu direito de demandar judicialmente.

8. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação em litigância de má-fé.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente GIOVAN JESUS DE OLIVEIRA postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito do valor de R$ 1.905,43 (mil, novecentos e cinco reais e quarenta e três centavos), em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, com a condenação da Recorrente em litigância de má-fé e o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa.

O Recorrente GIOVAN JESUS DE OLIVEIRA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados a inicial e que seja afastada a condenação em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021